Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-18.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR. NULIDADE PARCIAL DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROIBIÇÃO DE SE OBTER A HABILITAÇÃO E A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE E EQUIVALÊNCIA À PENA CORPORAL. READEQUAÇÃO.
1. Nos termos do art. 291, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo as lesões corporais culposas cometidas por motorista que conduzia veículo automotor sob a influência de álcool, a ação penal é pública incondicionada. 1.1. Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público julgou haver indícios suficientes da prática dos crimes dos artigos 306, § 1o, inciso II e 303 do CTB, motivo pelo qual não se exigiu a representação do ofendido. 1.2. O fato de o réu ter sido absolvido do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, inciso II, do CTB) não faz surgir a necessidade de representação em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, porquanto o oferecimento da ação penal se deu em conformidade com a lei penal e processual, tornando o ato processual perfeito.
2. Inviável a absolvição do crime previsto no art. 303 da Lei no 9.503/1997 quando comprovado que o réu, agindo com imprudência, violou um dever objetivo de cuidado e causou o acidente que lesionou a vítima.
3. A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com pena corporal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.